Tribunal: TJES
Processo: 5003363-06.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003363-06.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T & T MARMORARIA LTDA e outros
RECORRIDO: DANIEL PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

O Requerente buscou o poder judiciário para receber os valores inerentes ao serviço prestado por ele ao Recorrente/Requerido. O Recorrido realizou o conserto do veículo, este voltou a funcionar normalmente, sem apresentar defeitos, sendo que o Recorrente/Requerido não realizou o pagamento após o serviço prestado, insultando o Requerente e informando que a retenção do veículo em sua oficina configura crime de roubo. Assim, por não obter conhecimentos, liberou o veículo ao Requerido sem que este houvesse realizado o pagamento. Frisa-se que o Requerente tentou receber os valores de todas as formas amigavelmente, sempre obtendo resultado infrutífero.

Em sede de

sentença (ID 3571132) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido, via de consequência condeno o requerido ao pagamento de R$1.210,00 a título de danos materiais corrigidos a partir de Fevereiro deste ano e ao pagamento de R$2.000,00 a título de indenização por danos morais corrigidos a partir desta data. Sem custas e honorários. Dou esta publicada e as partes intimadas. Registre-se. Considerando que o requerido não se fez presente, intime-se com cópia desta ata.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3571148),

almejando que a sentença fosse anulada em virtude de cerceamento de defesa
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela parte recorrida (ID 3571158). Na ocasião, esta pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO PRELIMINAR

Compulsando os autos, entendo ser o caso de não acolher a questão processual suscitada e reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa. Pois, denota-se dos autos que, mostrou-se desnecessária a dilação probatória pretendida pela parte recorrente, porquanto as alegações controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental (artigo 443 do Código de Processo Civil), sendo certo que a prova pretendida não tem o condão de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para o julgamento da lide.

Ademais, ressalta-se que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe desconsiderar aquelas inúteis ao seu convencimento, sem que, com isso, seja configurada a existência de cerceamento de defesa. Motivo pelo qual, afasto a incidência da referida preliminar.

VOTO DO MÉRITO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso sub examine, entendo que restou devidamente configurada a falha na prestação de serviços pela parte recorrente, uma vez que o recorrente prestou o serviço na qualidade de um profissional que tem como fonte de renda a sua atividade. Consequentemente, o não cumprimento da obrigação por parte deste trouxe consequências ao recorrido não só materiais como moral, já que atingiu, também, o seu patrimônio ideal.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano material, bem como o dano moral restaram caracterizados. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da parte autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)